Tribunal: TJSP
Processo: 1010576-94.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegação de erro médico, consistente em vasectomia inexitosa e gravidez indesejada. Possibilidade comum, e pericialmente atestada, de ininterrupção de um dos dutos. Situação agravada em casos, como o presente, de paciente obeso e com retração testicular. Circunstâncias todas anotadas no prontuário, com recomendação reforçada de exames pós-operatórios. Paciente que não

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegação de erro médico, consistente em vasectomia inexitosa e gravidez indesejada. Possibilidade comum, e pericialmente atestada, de ininterrupção de um dos dutos. Situação agravada em casos, como o presente, de paciente obeso e com retração testicular. Circunstâncias todas anotadas no prontuário, com recomendação reforçada de exames pós-operatórios. Paciente que não realizou os exames e não retornou para as consultas posteriores à intervenção, como lhe havia sido advertido desde a contratação, e por escrito. Desatendimento, ainda, da orientação para uso de outros métodos anticoncepcionais até a realização do exame. Improcedência do pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.